Tribunal: TJMT
Processo: 0057123-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057123-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LOPES - CPF: 677.739.318-87 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO PROVIDO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
HONORÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O DECRETO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO
QUANTO A IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Uma vez
afastado a prescrição, não há como ser aplicado ônus de sucumbências, quem dirá, sua inversão, razão pela qual acolho o presente embargos neste ponto, afastando a condenação em honorários sucumbências.

3. Decreto no 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto. Expedição do Decreto no 766/2011 quando havia transcorrido quase 03 (três) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito.

4. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhido com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 93124964 que, por unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões recursais (id. 95416955), a parte embargante sustenta que o acórdão incide em contradição e omissão nos seguintes pontos.

Em seu primeiro tópico, referente ao ônus sucumbência, aduz contradição no julgado quanto à inversão do ônus de sucumbência, uma vez que, inexiste pronunciamento final quanto ao mérito da causa, bem como vencedor e vencido, pois houve determinação de retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Referente ao segundo tópico postula que é necessário que seja esclarecido em que aspecto a previsão contida no decreto (766/11) afeta a exigibilidade da pretensão contida na exordial, repise-se, de restituição de indébito tributário - que geraria obrigação de pagar consubstanciada em precatório – eis que o decreto não suspendeu o pagamento de condenações judiciais em qualquer medida e tempo.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão contida no acordão, eis que não houve sucumbência na causa e ante a ausência da fundamentação explícita acerca do decreto supracitado.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id.96713477.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 93124964 que, por unanimidade, proveu o recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já
o erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que a hipótese de contradição se aplica no primeiro tópico.

In casu,
verifico que o juízo de origem julgou prejudicial o mérito em face da prescrição da Carta de Crédito em id. 5735507, e que no dispositivo do presente r. acórdão, reconheceu que o título exequendo estava suspenso pelo Decreto no 766/2011, portanto impossível de falar em prescrição.

Logo, como foi afastada a prescrição, não há como ser aplicado ônus de sucumbências, quem dirá, sua inversão, razão pela qual acolho o presente embargos neste ponto, afastando a condenação em honorários sucumbências.

Em outro norte, quanto à necessidade de
esclarecimento as razões que levaram este órgão colegiado a entender que o Decreto 766/11 suspendeu a exigibilidade da pretensão da Parte Apelante, razão não lhe assiste.

Alega o embargante que a pretensão da Parte Apelante/Embargado é a restituição de IR descontado no ato de pagamento da carta nos anos de 2009, o que nada tem a ver com o dispositivo que balizou o julgado.

Entretanto, conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e muito bem debatida, como se vê:

“[...]Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que declarou prescrito o direito da ora Apelante de
repetir o indébito do Imposto de Renda Retido na Fonte indevidamente.

Ressai dos autos que, Apelante objetiva a devolução do valor de R$ 207.230,18 (duzentos e sete mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos), ao argumento de que o mencionado valor refere-se a crédito recebido de caráter puramente indenizatório, oriundo de direitos salariais e funcionais que o mesmo recebeu em acordo extrajudicial e, portanto, não caberia a incidência do imposto de renda.

Alegou também que não enriqueceu seu patrimônio com o referido recebimento, apenas recompôs parcialmente o que perdeu.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada em favor do Apelante
para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

[...]

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento, em razão da
emissão da carta de crédito que se deu em 28/04/2009 – Id. 5735507,
sendo que a contagem do quinquénio
se findou em 28/04/2014, tendo sido apresente ação ajuizada em 05/12/2014 – Id. 5735494.

Inobstante, é cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser
manejadas no prazo prescricional de 05 (cinco),
nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado
propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 05 (cinco) anos
, a teor do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

[...]

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela, ou seja a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, datado de 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual
qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito,
a teor do art. 2o do referido decreto,
in verbis:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto no 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 03 (três) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

[...]

Registro que quando o Apelante ingressou com a Ação de Restituição em 05/12/2014, conforme se infere Id. 5735494, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto no 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.

Presentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o provimento do recurso e, de consequência, a reforma do ato sentencial objurgado. [...]

Ora, destaco novamente,
“No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela, ou seja a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, datado de 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou
recebimento de carta de crédito”.

Destaco ainda que consta nos autos em id. 5735507-pág 03, o documento relatório de histórico da
carta de crédito.

Para melhor elucidação, trago o que estabelece no artigo 01 e 02 do Decreto no 766/2011, no qual “
dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”,
vejamos:

“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a reconhecer que o título estava suspenso pelo Decreto no 766/11, afastando assim sua prescrição.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada quanto a inversão dos ônus sucumbências, afastando a sua condenação pela simples impossibilidade de aplicação neste momento processual, mantendo o r. acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022